Tribunal: TJES
Processo: 0000937-49.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Desconsideração da Personalidade Jurídica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000937-49.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: MEDSUL COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que a execução fiscal principal (autos nº 001193-65.2012.8.08.0023) restara extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O recorrente sustenta que a prescrição não deveria ter sido reconhecida, em virtude da desconsideração de períodos de suspensão de prazos decorrentes de medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da COVID-19, atos normativos do TJES, resoluções do CNJ e feriados forenses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há interesse recursal remanescente na apelação interposta em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente; e (ii) verificar a admissibilidade da apelação diante do não atendimento ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação se insurge contra fundamentos da sentença de extinção da execução fiscal, mas não impugna diretamente a sentença proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que acarreta a perda do objeto e ausência de interesse recursal.

O recurso interposto apresenta argumentos já objeto de apelação nos autos principais da execução fiscal, que foi inadmitida por este Tribunal, consolidando a perda do objeto na presente ação incidental.

A apelação não deve ser conhecida também por violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A apelação interposta em incidente de desconsideração da personalidade jurídica perde seu objeto quando a execução fiscal principal é extinta por prescrição intercorrente, reconhecida judicialmente.

Não se conhece de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade.

É incabível apelação contra sentença proferida em execução fiscal de valor inferior ao limite legal previsto no art. 34 da LEF, conforme fixado pelo STJ no Tema 395.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III; LEF, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 637.975-RG/MG (Tema 408); STJ, REsp repetitivo no Tema 395; TJES, ApC nº 5002162-31.2021.8.08.0006, j. 16.10.2023; TJES, AgInt na ApC nº 0023139-23.2013.8.08.0035, j. 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES (fl. 55), que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em face de
MEDSUL COMERCIAL LTDA ME, ROSANE FERREIRA NUNES
e
LUZIA GOMES DE MORAES
, julgou extinta a ação,
por perda do objeto da ação
, em razão da reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da ação principal de execução fiscal em apenso (nº 001193-65.2012.8.08.0023).

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que não há falar em prescrição da ação de execução em apenso, uma vez que o juízo de origem desconsiderou diversos períodos de suspensão dos prazos processuais e materiais, derivados de feriados forenses, atos normativos do TJES, resoluções do CNJ e medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da COVID-19, circunstâncias que afastariam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

À vista disso, requer a reforma integral da sentença objurgada.

Após consulta atenta ao caderno processual,
entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento,
uma vez que o presente apelo opõe-se exclusivamente contra os fundamentos expostos pelo magistrado na sentença de extinção exarada na ação principal - execução fiscal nº 001193-65.2012.8.08.0023, qual seja,
a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente
.

Contudo, verifico que o
MUNICÍPIO DE ICONHA
, sob os mesmos fundamentos, já apresentou apelação nos autos da execução fiscal (ação principal) que, inclusive, foi objeto de análise deste E. Tribunal de Justiça, que entendeu pelo não conhecimento do recurso. Confira-se o v. acórdão de minha relatoria:

[...]

Ultrapassadas tais questões, verifica-se que, quanto à primeira sentença proferida, contra a qual também fora interposto recurso de apelação, remanesce a questão relativa à desconsideração, pelo juízo
a quo
, das diversas suspensões de prazo determinadas por este egrégio Tribunal de Justiça, incluindo-se aí o recesso, o isolamento em decorrência da pandemia da COVID-19, pontos facultativos e feriados, além da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Entretanto, entendo que o mencionado recurso não deve ser conhecido.

Como cediço, o requisito de cabimento recursal refere-se à admissibilidade do recurso, consistindo na análise preliminar da adequação do meio recursal escolhido para impugnar a decisão judicial respectiva. Envolve, portanto, a verificação de que o recurso interposto é o adequado para atacar o ato judicial.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 637.975-RG/MG (
Tema 408/STF
), firmou a tese de que “
é compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN
”.

Confira-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Nesse contexto, elucida a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tratar-se de “
uma das raras previsões no ordenamento jurídico brasileiro de sentença não apelável, contra a qual somente são cabíveis embargos infringentes ou de declaração
” (AC n. 5002162-31.2021.8.08.0006, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/10/2023), portanto, uma exceção ao duplo grau de jurisdição.

Ao interpretar o art. 34 da LEF, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação segundo a qual “
adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução
”. (
Tema 395/STJ
)

No caso, trata-se de execução fiscal ajuizada em
29/11/2012
, fundada na CDA n. 000159/2012, cujo valor atualizado, naquela ocasião, era de
R$277,74
, portanto, muito inferior ao montante correspondente a 50 ORTN na data da propositura do feito executivo fiscal, segundo os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 395.

[...]

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

É como voto.

Isto posto, considerando que as alegações da apelante não foram conhecidas por este E. Tribunal de Justiça em sede de apelação nos autos da ação principal,
mantém-se incólume a r. sentença que extinguiu o processo de execução fiscal
por ter reconhecido, de ofício, a prescrição intercorrente.

Em sendo assim,
carece o recorrente de interesse recursal, em decorrência da perda de objeto da ação principal, não merecendo conhecimento sua irresignação
.

Ainda que assim não fosse, é imprescindível destacar que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo imprescindível que essas impugnações sejam congruentes com a decisão atacada.

No presente caso, forçoso ressaltar que as alegações recursais sequer se relacionam com a decisão hostilizada, em evidente violação ao
princípio da dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).
2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.
3) Recurso desprovido. (TJES - Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8.08.0035; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.11.2023)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)